Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009118-34.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS
PACIENTE: EDSON FLORENTINO DIONERES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo de Oliveira Ramos, em favor de Edson Florentino Dioneres, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT.
Consta desta impetração que no dia 7 de abril de 2021 a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (APF n. 1001158-95.2021.8.11.0021), cuja custódia resultou na propositura da Ação Penal n. 1001249-88.2021.8.11.0021, na qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, I e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal), que se encontra em grau recursal nesta Corte de Justiça nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1004498-76.2022.811.0000.
Registra o impetrante que o paciente está preso há mais de 400 dias e que a última revisão da sua prisão provisória se deu em 30 de setembro de 2021, esclarecendo, outrossim, que ao tentar protocolizar um pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de origem, foi informado pelo sistema que o referido processo estava bloqueado para peticionamentos.
Argumenta que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, isso sem contar que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera que o crime pelo qual foi denunciado foi supostamente praticado na modalidade tentada, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco concreto de reiteração delitiva, pois, além de ter uma extensa lista de antecedentes criminais, descumpriu medidas protetivas de urgência que foram deferidas em favor da vítima em 27 de setembro de 2020, que ainda estavam em vigor quando ele, supostamente, praticou o crime de tentativa de feminicídio que é objeto deste writ, situação que, a priori, não só evidencia uma propensão de sua parte à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.
Ademais, embora o impetrante relate que não conseguiu protocolizar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente na ação penal originária, isso se deve porque o referido processo encontra-se em grau recursal, motivo pelo qual só é possível peticionar nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1004498-76.2022.811.0000 ou, como fez ao propor esta ação constitucional.
No que se refere à alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que a omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.
E no que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito desta actio.
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que o processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator